Tribunal: STF
Processo: ARE 1513995
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE: 100G DE COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, que, ao julgar o recurso de apelação criminal da defesa, interposto contra condenação do agravante pela prática do delito de tráfico de entorpecente, acolheu a alegação preliminar de “nulidade das provas em razão da ilicitude da busca pessoal e veicular realizada sem a existência de fundada suspeita” para 
absolvê-lo. Consta desse julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL. PREFACIAL DEFENSIVA ACOLHIDA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL CARENTE DE FUNDADA SUSPEITA. RÉU ABSOLVIDO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 



    Embora se credite verossimilhança aos seus relatos, na presente hipótese, inclusive a partir da análise dos relatos prestados pelos agentes de segurança, não ficou solidamente comprovada alguma das hipóteses caracterizadoras do estado de flagrância, conforme os 
arts. 302 e 303 do CPP. (...) O fato é que os agentes públicos devem descrever, tão objetivamente quando possível, o cenário que tinham diante de si, e não sua avaliação sobre esse cenário, pois não é a impressão subjetiva de uma fonte de prova que define se a ‘atitude’ pode autorizar a violação da garantia individual da intimidade. Salienta-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. É inevitável, portanto, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas com essa diligência, pois não preenchido o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP. A consequência é que todas as demais provas decorrentes também devem ser consideradas ilícitas, a partir da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (CF, art. 5º, LVI; CPP, art. 157, caput e § 1º). Por conseguinte, não há outra solução senão acolher a prefacial defensiva para declarar nula a prova obtida mediante busca pessoal carente de fundada suspeita, absolvendo o denunciado, nos termos do art. 386, inciso II do CPP, haja vista a ausência de prova da materialidade dos fatos narrados na denúncia. 



    PREFACIAL DEFENSIVA ACOLHIDA. MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADOS. UNÂNIME” (fl. 6, e-doc. 371).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 



    Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição do ato decisório. Na verdade, o que de fato pretende o parquet é rediscutir a matéria, defendendo tese já analisada e decidida por este órgão fracionário. Quando do julgamento, foi demonstrada a existência de dúvidas acerca do real motivo que levou à abordagem do réu. Os agentes públicos, apesar de convergirem ao mencionar que o acusado deixou o seu carro apagar, apresentam versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos, não havendo que se falar em reforma da decisão, diante do modo arbitrário em que ocorreu a busca. Assim, tenho que não restou confirmada atitude inequívoca do acusado que levasse à conclusão que ele fosse vendedor de drogas ou estivesse na posse de material ilícito. Por fim, ressalto que o acórdão embargado restou devidamente fundamentado, inclusive com a exposição de jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos ao presente. Decisão mantida. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME” (fl. 3, e-doc. 388).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega contrariedade ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Sustenta que a “Colenda Câmara Criminal acolheu a prefacial defensiva para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada no acusado. Ocorre que, no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal. Conforme elementos expressamente delineados na sentença, é incontroverso que a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais (...). Desse modo, equivocado o acórdão ao sustentar que há contrariedade nos depoimentos dos policiais, tendo em vista que, apesar de cada um ter percepção minimamente diversa do ocorrido, o que é de se esperar, todos foram uníssonos quanto ao fato de que estavam em patrulhamento de rotina, em conhecido local de tráfico de drogas, momento em que o réu visualizou a guarnição e apresentou extremo nervosismo, quase ‘apagando’ o carro que estava dirigindo. Tais circunstâncias autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial” (fls. 6-7, e-doc. 395).



    Afirma que “julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade. De outro quadrante, conforme já destacado, o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Justamente, no cumprimento de suas funções constitucionais, cabe, no Estado do Rio Grande do Sul, à Brigada Militar a repressão ao tráfico de entorpecentes. Uma das maneiras de fazê-lo é, precisamente, a realização de patrulhamento ostensivo nos pontos de tráfico conhecidos. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança6 e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência” 
(fl. 13, e-doc. 395).



    Assevera que a “exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal, que a ‘segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’. Ademais, in casu, desarrazoado deixar de dar proteção aos interesses de todo o grupo social na apuração de delitos graves, como o é o tráfico de drogas, o qual, não se discute, fomenta toda a sorte de malefícios à sociedade, servindo de esteio, inclusive, à prática de outros crimes também graves (furtos, roubos, latrocínios homicídios, etc.); seria caso, portanto, de se prestigiarem os princípios da segurança e da ordem pública, e não aqueles que poderiam ser invocados ao reconhecimento da ilicitude da prova legal obtida” (fl. 15, e-doc. 395).



    Estes os pedidos:



    “(...) o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser julgada a apelação ministerial que ficou prejudicada em decorrência do reconhecimento da nulidade pelo TJRS” (fl. 16, e-doc. 395).



    A defesa apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário 
(e-doc. 400).



    3. Em 20.8.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de prequestionamento (e-doc. 403).



    No agravo, o agravante assevera ter sido a alegação de contrariedade ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição prequestionada (e-doc. 412).



    Estes os pedidos:



    “(...) a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 412).



    A defesa apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 417).



    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 425) 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido (inclusive nos embargos declaratórios opostos ' e-doc. 388), tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos. 



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Consta do processo ter sido o agravado condenado às penas de três anos, quatro meses e vinte e cinco de reclusão e trezentos e noventa e seis dias-multa, em regime inicial aberto, substituídas por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a entidade pública e prestação pecuniária, pela prática de tráfico de drogas (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ). Consta da denúncia:



    “(...) o denunciado CARLOS FERNANDO DALLANORA transportou e trouxe consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, 100g (cem gramas) de cocaína, conforme Laudo de Constatação da Natureza da Substância (Evento 1, Perícia16). 



    Na oportunidade, o denunciado, ao perceber a aproximação da viatura da Brigada Militar, demonstrando nervosismo, quase deixou o motor do veículo desligar, motivo pelo qual fora abordado pela guarnição, ocasião em que, após revista pessoal, CARLOS FERNANDO DALLANORA foi flagrado transportando e trazendo consigo 100g (cem gramas) de cocaína, esta em forma de pedra, e R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) em espécie. (...)



    A partir do auto de avaliação econômica da droga (Evento 55, OUT3), tem-se que a substância apreendida, que poderia render 200 (duzentas) porções de cocaína, foi avaliada economicamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)” (fl. 2, e-doc. 4).



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de que a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afrontou o inc. X do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República, ao reconhecer preliminar de ilicitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, buscando-se a retomada do julgamento da “apelação ministerial que ficou prejudicada em decorrência do reconhecimento da nulidade pelo TJRS”.



     



    Tem-se no acórdão do Tribunal de origem e demais documentos juntados “que a guarnição estava em patrulhamento no local, que é conhecido como ponto de venda de drogas, momento em que avistaram o réu chegando ao bairro e isto por si só já levantou suspeitas 'pois o acusado não era do bairro e pelo fato de haver ponto de venda de drogas no local, motivo pelo qual resolveram abordar o réu'” (e-docs. 4 e 371). 



    8. Ao prolatar, contudo, o acórdão recorrido, o Tribunal estadual deu provimento ao apelo defensivo, para determinar a absolvição do agravado por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita. Estes os fundamentos do julgado para acolher a preliminar de nulidade do conjunto probatório:



    “(...) Em suma, há carência de elementos concretos a respeito da prática de quaisquer atividades ilícitas por parte do apelado que pudessem justificar a busca pessoal realizada. Isso porque a revista corporal, ressalvadas as hipóteses de prisão ou cumprimento de mandado judicial, só poderá acontecer ‘quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. A prova judicial, todavia, apresenta divergências acerca da dinâmica dos fatos e dos motivos que levaram à abordagem do réu. Há dúvidas acerca do real motivo que levou à abordagem do réu. Os agentes públicos, apesar de convergirem ao mencionar que o acusado deixou o seu carro apagar, apresentam versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos. Não resta claro nos autos se o motivo da abordagem foi em razão de (i) o local ser conhecido como ponto de venda de drogas, (ii) o réu estar em alta velocidade, (iii) o acusado não pertencer ao bairro, ou, ainda, (iv) de o réu ter deixado o seu carro apagar (ressaltando-se, aqui, que os policiais informam que já haviam decidido pela abordagem antes mesmo que o veículo apagasse). Não obstante, qualquer uma destas justificativas não serviriam a embasar a busca pessoal, porquanto nenhuma dela enseja a suspeita de que o réu estivesse ‘na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’ como dispõe o art. 244 do CPP. A conclusão, por conseguinte, é que a abordagem se deu de modo arbitrário, porquanto os agentes públicos não apontaram qualquer atitude inequívoca do acusado que levasse à conclusão que ele fosse vendedor de drogas. Não que seja impossível chancelar a busca realizada por conta de comportamento suspeito; mas o juízo sobre o que vem a ser ‘suspeito’ deve ser passível de controle posterior” (e-doc. 371).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem do agravado, foram encontrados entorpecente (“100g (cem gramas) de cocaína, esta em forma de pedra, e R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) em espécie. (...)[, sendo que] a substância apreendida, que poderia render 200 (duzentas) porções de cocaína, foi avaliada economicamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (e-doc. 4).



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de droga, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do 
art. 5º da Constituição da República.



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam existirem elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar o fato de o agravado estar próximo a local notoriamente conhecido como de traficância portando considerável quantidade de cocaína. 



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, com o objetivo de averiguar eventual prática de ilícitos. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo 
falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 
V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas e quantia em dinheiro.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 5002599-43.2022.8.21.0049/RS, reformando o julgado recorrido quanto à declaração de ilicitude das provas, e determinar o prosseguimento do julgamento dos recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa, julgados prejudicados, com o acolhimento da preliminar de nulidade das provas obtidas pela autoridade policial.



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Segunda Câmara Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 5002599-43.2022.8.21.0049/RS, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal da comarca de Frederico Westphalen/RS (Ação Penal n. 5002599-43.2022.8.21.0049/RS) e à Desembargadora Rosaura Marques Borba, Relatora da Apelação Criminal n. 5002599-43.2022.8.21.0049/RS, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora